Tribunal: CARF
Processo: 15959.000348/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.000348/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.239 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
MONSERV SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
REPARAÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. SÚMULA CARF N° 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal, consoante determinação da
Súmula CARF no 57.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Ailton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.000348/2007-30
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000348/2007-30

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO"), o qual será
complementado ao final:
Trata o processo de exclusão da contribuinte acima identificada, do Sistema Integrado
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, a partir de 01/01/2002, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/Ribeirdo Preto-SP, n° 41, de 11 de outubro de 2007 (fl. 30), e Despacho Decisório
de fls. 28/29, tendo em vista o exercício de atividade vedada, consoante o disposto na
Lei no 9.317, de 1996, arts. 9°, XIII: "serviços privativos da carreira de engenheiro,
técnico de grau médio ou tecnólogo".
Conforme se constata do referido despacho, a empresa fora aceita no sistema porque
declarara para efeitos do CNPJ a atividade econômica a que se refere o CNAE 8299-7-
99, que de acordo com o Conela — Comissão Nacional de Classificação pertence Seção
"Atividades administrativas e serviços complementares, serviços de escritório, de apoio
administrativo". Essa atividade não seria impeditiva, porém, a empresa prestou serviços
de assistência técnica especializada, nos quais, fica obrigada a fornecer mão-de-obra
técnica e engenheiro responsáveis na montagem de equipamentos industriais.
Ciente do ADE em 18/10/2007, a contribuinte ingressou em 14/11/2007 com a
manifestação de inconformidade na qual considera que deva ser considerado
insubsistente o ato de exclusão. Para tanto, aduziu em suma:
• E optante desde 01/01/1997. Em fevereiro de 1999 enquadrou-se no CNAE 74.99-3-
99 "conserto e reparos em máquinas e equipamentos, por não haver outro código que
especificasse a atividade exercida. Em 2006 alterou o código para 82.99-7-99 "outros
serviços prestados principalmente às empresas". E preciso adequar-se aos códigos
usados pela RFB sem muita opção.
• Não é de direito que a empresa seja excluída com efeitos retroativos sob alegação de
que exerce atividade vedada. Optante pelo Simples, paga em dia seus impostos
obedecendo aos prazos para o cumprimento de obrigações acessórias, como a entrega
da Declaração Anual Simplificada.
• No sistema criado pela Lei no 9.317, de 1996, as vedações à permanência por
atividade, são muito confusas em relação aos códigos de atividade —CNAE. O inciso
XIII do art. 9° dessa lei trata de atividades vedadas ao Simples, que não é o caso da
empresa, que presta serviços por pessoas não qualificadas profissionalmente. Não são
serviços privativos de engenheiro ou técnicos.
• O enquadramento no CNAE 74.99-3-99 foi efetuado por não haver outro que
especificasse a atividade exercida: "Consertos e Reparos em Máquinas e
Equipamentos serviços não prestados por pessoas qualificadas profissionalmente.
Em sessão de 12/05/2010, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000348/2007-30

EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. A legislação tributária veda a
opção e impede que se mantenha no Simples, a pessoa jurídica que presta serviços
privativos da carreira de engenheiro, técnico de grau médio, tecnólogo ou assemelhado.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. Ocorrida a situação excludente até 31/12/2001 e efetuada a
exclusão a partir de 2002, seus efeitos ocorrem a partir de 01/01/2002, conforme
legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 77 do e-processo):
A contribuinte alegou que tem como atividade: "Consertos e Reparos em Máquinas e
Equipamentos". e que os serviços não são prestados por pessoas qualificadas
profissionalmente.
Da análise dos documentos acostados ao processo, depreende-se o seguinte:
1-) 0 contrato para prestação de serviços de assistência técnica, firmado pela
contribuinte com a empresa Kleber Weber Industria S/A (fls. 03/10), tem por objeto: a)
autorizar a contratada a prestar serviço de assistência técnica autorizada aos produtos e
equipamentos fabricados e/ ou comercializados pela contratante com fornecimento de
peças para os seguintes serviços: reforma de secadores; reforma de fornalhas; reforma
de máquinas de limpeza; reforma, ampliação ou redução de elevadores; reforma,
ampliação ou redução de transportadores de correntes.
2-) Com a empresa Kleber Weber Inox Ltda, foi firmado contrato para prestação de
serviços (fls.11/13) para execução de montagem, por empreitada, de equipamentos de
fabricação/fornecimento da contratante, constantes da cláusula 7', com fornecimento de
mão- de-obra, responsável técnico, equipamentos ferramental etc. Constam dessa
cláusula: Execução integral dos serviços de montagem dos seguintes equipamentos:
(descrição dos equipamentos somente por códigos); 1 canalização e estaiamento (estaiar
significa de acordo com o Dicionário Aurélio, aguentar com estai, que por vez é assim
definido no dicionário: a) qualquer dos cabos que aguentam a mastreação para vante; b)
qualquer cabo destinado a suportar em posição vertical um turco, chaminé, balaústre ou
qualquer outra peça do equipamento da embarcação; c) Bras. Constr. Nay. Haste
metálica geralmente cilíndrica, que serve para manter em posição qualquer parte ou
peça da embarcação). Além disso, 2 portas frontais para alimentação de fornalha.
3-) Do contrato firmado com a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda
- Cooxupé — (fls. 14/18), constata-se da Cláusula Primeira, que a contratada obriga-se a
prestar serviços na montagem dos equipamentos (Fornalha KW 315R) e declara que já
praticou montagem de equipamentos semelhantes ao descrito nessa cláusula,
equipamentos novos e usados, declarando-se, ainda, tecnicamente habilitada para
prestar os serviços e cumprir as obrigações contratadas.
Pelo exposto, reputo não restarem dúvidas quanto A. atividade realizada pela
manifestante, que de acordo com a legislação que rege o Simples, impede o ingresso e a
manutenção da empresa nesse regime de tributação.
[...]
Ressalte-se, que a "exclusão" de que trata a norma se dá a partir do mês subsequente ao
que for incorrida a "situação excludente".
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000348/2007-30

No caso. a contribuinte estava impedida de optar pelo Simples, anteriormente a
31/12/2001, em face do exercício da atividade vedada. Portanto considera-se a exclusão
a partir de 01/01/2002, tendo em vista o disposto no inciso II do parágrafo 1°, inciso IX
do citado art. 24 : "I/ - de 12 de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver
ocorrido até 31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002."
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual alega basicamente (fls. 85 do e-processo):
Protesta-se desde já pela sustentação oral de suas razões, devendo ocorrer prévia
intimação de seu advogado da data em que se realizará o julgamento.
[...]
Os efeitos de referida vedação/exclusão seriam retroativos a 01 de janeiro de 2002, e foi
fundamentada na alegação de que a empresa ora recorrente teria prestado serviços de
assistência técnica especializada, nos quais estaria obrigada a fornecer mão-de-obra
técnica e engenheiro responsável pela montagem de equipamentos industriais.
[...]
Primeiramente, as atividades desenvolvidas pela ora recorrente não são privativas de
engenheiro ou representam profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional
legalmente exigida.
Ademais, não podem normas infralegais, com é o caso de Resoluções CONFEA, inovar
em relação à lei que regulamenta os profissionais de engenharia (Lei n° 5.194, de 1966),
pois o alcance e conteúdo de referidas resoluções restringem-se aos da lei em função da
qual foram editadas, como estabelecido pelo princípio da legalidade tributária (artigo
150, I, da CF) e artigo 108, §1.°, do CTN).
[...]
No caso, a ora recorrente realiza serviços de. instalação, desmontagem, reparos e
manutenção de máquinas e equipamentos industriais e agrícolas, atividades para as
quais não é necessária a existência de um técnico especializado.
De fato, as máquinas e equipamentos que são instalados ou desmontados pela ora
recorrente são fabricados por terceiras pessoas, estas sim com conhecimento técnico,
mas à MONSERV cumpre apenas a execução dessa tarefa segundo determinações e
especificações técnicas do fabricante.
Em suma, a MONSERV disponibiliza mão-de-obra e ferramentas para a execução de
serviços segundo determinações técnicas do fabricante da máquina ou equipamento,
sendo que as atividades de industrialização e especificação das condições de
montagem/desmontagem da mesma máquina ou equipamento constituem a parte técnica
da mesma e incumbem ao fabricante, sendo a MONSERV mera executora mediante
mão-de-obra que não possui e nem precisa ter formação técnica de engenharia ou
assemelhado com habilitação legal. De mesmo modo, os reparos e manutenção
executados pela MONSERV também são realizados diante ordens e especificações
passadas pelos fabricantes das máquinas e equipamentos.
De outro lado, as atividades de reparo que são executadas pela MONSERV dizem
respeito à troca de pegas, sendo que a ora recorrente não possui as soluções técnicas
para a solução de problemas não aparentes. Por exemplo, se determinada maquina parou
de funcionar porque se vê que determinada peça quebrou, a MONSERV tem condições
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000348/2007-30

de trocar tais peças segundo orientação do fabricante, mas se um equipamento tem
defeito por causa não aparente, a fabricante necessita mandar técnico especializado para
verificação do problema, pois a ora recorrente não tem condições, nem poderes, de fazer
esse diagnóstico.
Sendo assim, verifica-se que as atividades desenvolvidas pela MONSERV não estão
previstas dentre aquelas que são de competência privativa de profissionais da
engenharia, as quais são enumeradas pelo artigo 7.° da Lei n.° 5.194, de 1966 [...]
De outro lado, cumpre ainda afastar a aplicação de normas infralegais que estipulam
necessidade de habilitação legal para determinadas atividades que não são mencionadas
na Lei n.° 5.194, de 1966, como é o caso das Resoluções CONFEA n.° 218, de 1973,
n.° 262, de 1979 e n.° 313, de 1986, todas citadas no acórdão ora recorrido.
Isso porque as Resoluções CONFEA deveriam ter seu alcance e conteúdo restringido
aos da Lei n.° 5.194, de 1966. Mas, por exemplo, o artigo 1.0, item 16, da Resolução
CONFEA n.° 218, de 1973, estipula como atividade técnica de engenharia a execução
de instalação, montagem e reparo, inovando totalmente em relação ao texto legal, pois
em momento algum a Lei n.° 5.194, de 1966 menciona que tal atividade é privativa de
profissional legalmente habilitado nessa área.
No caso em voga, as Resoluções CONFEA deveriam se restringir a explicar, detalhar,
tornar claro o conteúdo da Lei n.° 5.194, de 1966, mas não deveriam inovar em relação
à lei, por aplicação do principio da legalidade tributária (artigo 150, inciso I, CF), que
impede o emprego de analogia para exigir tributo sem previsão legal. A esse propósito,
aliás, é claro o artigo 108, §1.°, do Código Tributário Nacional (CTN) [...]
Não foram apresentados elementos adicionais de prova.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
23/06/2010 (fls. 82 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
23/07/2010 (fls. 84 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000348/2007-30

Como foi possível perceber pelo breve relato do caso, discute-se no momento
apenas se as atividades desenvolvidas pelo contribuinte de montagem, conserto e reparos em
máquinas e equipamentos industriais podem ser equiparadas ou não aos serviços privativos da
carreira de engenheiro, técnico de grau médio ou tecnólogo, para fins de aplicação do disposto
no artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996.
Em seu recurso voluntário o contribuinte discorreu vastamente sobre as razões
pelas quais as suas atividades não poderiam ser equiparadas aos serviços privativos de
engenheiro ou representam profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional
legalmente exigida.
E de fato o contribuinte tem razão em suas alegações.
Este Conselho já teve a oportunidade de se manifestar por diversas vezes sobre
este tema, oportunidade na qual foi inclusive editada a Súmula CARF no 57 segundo a qual:
Súmula CARF no 57. A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Perceba-se que os seus efeitos são vinculantes.
Nesse mesmo sentido, atente-se para os seguintes precedentes deste Conselho:
SIMPLES. EXCLUSÃO. REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
SÚMULA CARF N° 57. A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
(Processo no 10950.001982/2005-94. Acórdão no 1803-000.813. Sessão de
28/01/2011)
OPÇÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
SERVIÇO
DE
ENGENHARIA.
NÃO
CARACTERIZADO. Não caracterizado a efetiva necessidade de profissional de
engenharia legalmente habilitado no serviço prestado, não há óbice para permanência no
SIMPLES. (Processo no 15971.000629/2007-24. Acórdão no 1401-003.859. Sessão de
17/10/2019)
ADESÃO. MANUTENÇÃO. ENGENHARIA. Súmula CARF no 57: A prestação de
serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de
metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000348/2007-30

impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
(Processo no 13052.000309/2004-78. Acórdão no 1001-000.751. Sessão de
09/08/2018)
Como se vê, a atividade de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos
em máquinas e equipamentos, a qual não se discute no momento, não pode ser considerada como
fator impeditivo seja para o ingresso seja para a manutenção do Simples Federal.
Por todo o exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Declaração de Voto
A presente declaração de voto visa a explicitar as razões pelas quais discordei do
Voto condutor do acórdão.
Entendo que não cabe a aplicação da Súmula CARF no 57 à matéria em discussão,
eis que esta diz respeito unicamente à valoração das provas carreadas aos autos e sua suficiência
jurídica para atestar o exercício de atividade vedada de engenharia pelo contribuinte no ano-
calendário de 2002, de modo a tornar justificável sua exclusão do Simples.
Ao indeferir o pleito do contribuinte, a decisão da DRJ adotou como razões de
decidir exatamente o conteúdo dos contratos de prestação de serviços colacionados aos autos e a
Resolução Confea no 218/1973, que elenca as atividades privativas de engenheiro.
O Voto condutor do acórdão passou ao largo destas questões, entendendo que
seria o caso de aplicação direta da Súmula Carf no 57.
Tenho por mim não ser o caso da aplicação da referida Súmula ao caso, filiando-
me ao entendimento expresso no acórdão recorrido e fiando-me principalmente nas provas
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15959.000348/2007-30

documentais juntadas aos autos, que demonstram de forma cabal o exercício de atividade de
engenharia pelo contribuinte.
Cita-se, por exemplo, a cláusula 1a do contrato 001/2005 de e-fls. 21 entre a
CASP e a Monserv, a qual atesta que a prestação de serviços pela contratante (Monserv) para
execução de serviço de montagem requer o fornecimento de mão-de-obra técnica e engenheiro
como responsável técnico.
Esta prova documental contradiz a alegação do Recorrente de que a Monserv é
“...mera executora mediante mão-de-obra que não possui e nem precisa ter formação técnica de
engenharia ou assemelhado com habilitação legal.”
A necessidade de atuação direta ou supervisão de engenheiro para a prestação do
serviço de montagem indica que a atividade não se qualifica como de baixa complexidade para o
efeito de ser enquadrada no Simples, eis que sua execução depende da intervenção de
profissionais habilitados, o que faz supor que o contribuinte conta com engenheiros dentro de
seus quadros funcionais.
A atividade de engenharia obsta a opção do contribuinte pelo Simples federal,
conforme o disposto no inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9.317/96:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida. (destaquei)
Caracterizada a efetiva necessidade de profissional de engenharia legalmente
habilitado para execução do serviço a ser prestado, constata-se que a exclusão do contribuinte do
SIMPLES no ano-calendário de 2002 foi acertada, pelo fato de ter exercido atividade vedada ao
ingresso/permanência neste sistema.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital